Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante restar configurada a obrigatoriedade de o plano de saúde custear as despesas com o tratamento prescrito à autora, com a cobertura do material “Fresa do Drill Cortante N 060 MA-DRC60”, inexiste ofensa aos direitos da personalidade da autora a ensejar a almejada compensação por danos morais.
2. A recusa do plano de saúde não foi injustificada, porquanto amparada em cláusula contratual que estipula a exclusão de cobertura de procedimentos que não constem do rol da ANS.
3. É de conhecimento notório a divergência jurisprudencial acerca da natureza do rol da ANS, se exemplificativo ou taxativo. Assim, a recusa da operadora de saúde foi baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, diante do impasse jurídico, não podendo ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.